Tribunal: TJSP
Processo: 2123121-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que aplicou em desfavor da operadora multa de R$ 245.945,22. Tutela deferida em dezembro de 2023, demanda principal já julgada, inadmitido recurso especial e apenas pendente de julgamento AIDD junto ao C. STJ. Descumprimento da obrigação de fazer até a presente data, não dotados os recursos antes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que aplicou em desfavor da operadora multa de R$ 245.945,22. Tutela deferida em dezembro de 2023, demanda principal já julgada, inadmitido recurso especial e apenas pendente de julgamento AIDD junto ao C. STJ. Descumprimento da obrigação de fazer até a presente data, não dotados os recursos antes interpostos de efeito suspensivo e sem perspectiva de atendimento das determinações judiciais. Paciente portadora de câncer de mama que necessita da cirurgia com evidente urgência, inaceitável o descaso da operadora de saúde. Peculiaridades do caso concreto que autorizam seja mantida a multa. Recurso a que se nega provimento.